Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-22.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. PRAZO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça (artigo 147, do Código Penal) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, da Lei no 10.826/2003), ambos praticados em contexto de violência doméstica e familiar (artigo 5o, da Lei no 11.340/2006), absolvendo o recorrente de forma imprópria, em razão da inimputabilidade, e aplicando medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo prazo de três anos. O recorrente pleiteia absolvição própria quanto aos dois delitos ou, subsidiariamente, a redução do prazo da medida de segurança e a revisão das medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há erro de tipo essencial a afastar a tipicidade do crime de posse irregular de arma de fogo; (ii) estabelecer se há ausência de dolo ou insuficiência probatória quanto ao crime de ameaça; (iii) verificar a adequação do prazo de três anos fixado para a medida de segurança de tratamento ambulatorial; e (iv) examinar a possibilidade de revogação ou redução do prazo das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes são comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial que atesta a eficiência da arma e das munições, consulta a sistemas oficiais de registro, relatório policial e prova oral colhida sob o contraditório.
4. O conjunto probatório demonstra que o recorrente, em estado de surto psicótico, ameaçou a vítima com palavras e gestos e mantinha, no interior de sua residência, arma de fogo e munições sem regularização legal, configurando os tipos penais imputados.
5. O crime de posse irregular de arma de fogo constitui delito permanente, e a existência de registro antigo, anterior ao Estatuto do Desarmamento, sem posterior recadastramento, não caracteriza erro de tipo essencial escusável, pois a irregularidade persiste enquanto mantida a posse em desacordo com a legislação vigente.
6. Ainda que se cogite erro de tipo, essa circunstância não conduz à absolvição própria, pois a inimputabilidade incide no plano da culpabilidade e não afasta a tipicidade nem a autoria, impondo absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança.
7. O crime de ameaça possui natureza formal e consuma-se com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção de cumprimento, e as declarações firmes e coerentes da vítima e da testemunha confirmam a prática delitiva.
8. O laudo psiquiátrico conclui que o recorrente, à época dos fatos, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de suas condutas e de se autodeterminar, em razão de transtorno psicótico associado ao uso de substância psicoativa, recomendando tratamento ambulatorial supervisionado.
9. Reconhecida a inimputabilidade, impõe-se a absolvição imprópria, nos termos dos artigos 26 e 97, do Código Penal, com aplicação de medida de segurança.
10. O prazo mínimo de três anos fixado para o tratamento ambulatorial observa o artigo 97, § 1o, do Código Penal, e o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito mais grave, conforme entendimento firmado na Súmula no 527, do Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se adequado à gravidade dos fatos e ao quadro clínico do réu.
11. As medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma e satisfativa e não se extinguem automaticamente em razão do resultado da ação penal, sendo legítima sua manutenção enquanto persistir risco à integridade da vítima.
12. O Tema 1.249, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a absolvição não implica, por si só, a revogação das medidas protetivas, que devem subsistir enquanto presentes os requisitos que ensejaram sua concessão.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 147, do Código Penal; artigo 26, caput; artigo 97, § 1o; artigo 12, da Lei no 10.826/2003; artigos 5o e 22, da Lei no 11.340/2006; artigo 176, da Lei de Execução Penal.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 527, do Superior Tribunal de Justiça; Tema, 1249 do Superior Tribunal de Justiça; Acórdão 2100936, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Terceira Turma Criminal.